Tribunal: TCU
Processo: 011.124/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2015, obras de construção dos anexos I e II do Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria referente às obras de construção dos anexos I e II do Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS (HCPA), licitadas sob a égide da Lei 12.462/2011 (que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações - RDC), executado pelo Consórcio Tratenge-Engeform; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. notificar desta deliberação os interessados no processo.